Tribunal: TJDFT
Processo: 0793246-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão da ausência de envio das notificações de autuação e de penalidade. Foi aplicada multa por litigância de má fé.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvida em episódio de fiscalização de trânsito que culminou com sua autuação por recusa na realização do teste do bafômetro. Aduziu que “permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo”. Sustentou que a ausência de notificação da autuação e da penalidade imposta ao requerente representa uma flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos constitucionalmente. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71167689).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de litigância de má fé.
5. Em suas razões recursais, a requerente argumentou que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano à parte adversária, buscando, tão somente, o exercício de seu direito de defesa contra ato administrativo que reputou eivado de nulidades. Sustentou que agiu com boa-fé processual e no exercício legítimo do direito de ação. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação nas penas da litigância de má-fé.
6. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
7. No presente caso, a recorrente alegou e violação à ampla defesa e ao contraditório, sob o fundamento de ausência de envio das notificações de autuação e de penalidade. Contudo, a recorrente foi abordada em bloqueio policial, conforme a notificação de autuação anexada aos autos, na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. A conduta da autora de afirmar a ausência de notificação contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Para além disso, conforme destacado na sentença "não é possível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial. Então, é evidente que houve alteração da verdade dos fatos". Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/05. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.